Tribunal: TJDFT
Processo: 0705482-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0705482-13.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WILLIAN DE SOUZA RIBEIRO AGRAVADO: ISIDORA BRASIL DIAS DESPACHO À agravada, para contrarrazões ao agravo interno (id 45200639). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR